Tribunal: TJES
Processo: 5005446-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005446-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: BRAULINO SALDANHA NETO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marlúcio Natalino de Cerqueira contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos por Braulino Saldanha Neto, revogou a atribuição de efeito suspensivo àqueles e determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo ao embargado comprovar a regularidade do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova quanto à prática de agiotagem, atribuída pelo executado ao credor, e, ainda, se os embargos à execução devem ser rejeitados liminarmente por ausência de demonstrativo de cálculo por parte do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ônus da prova sobre agiotagem
: Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova em relação à prática de agiotagem depende da presença de indícios robustos que conferem verossimilhança à alegação de usura. No caso concreto, o juízo de origem identificou, a partir dos documentos juntados, uma evolução exorbitante da dívida, o que configura indícios suficientes para justificar a inversão do ônus probatório em desfavor do credor.

Regularidade do crédito cobrado
: A inversão do ônus da prova não resulta na automática anulação do crédito, mas impõe ao credor a comprovação de que os encargos aplicados estão em conformidade com a lei, especialmente em contextos onde há suspeita de prática de juros usurários.

Impossibilidade de rejeição liminar dos embargos
: Quanto ao argumento de que os embargos deveriam ser rejeitados por ausência de demonstrativo do débito, entende-se que, embora o art. 917, §§3º e 4º do CPC exija memória de cálculo em caso de alegação de excesso de execução, tal exigência não se aplica de forma absoluta quando outras matérias de defesa, como a prática de agiotagem, são arguidas pelo executado, exigindo análise aprofundada dos elementos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em alegação de agiotagem é cabível quando presentes indícios robustos da prática de usura, incumbindo ao credor a demonstração da licitude dos encargos aplicados.

A exigência de memória de cálculo nos embargos à execução por excesso de execução não obsta o conhecimento de outras matérias de defesa, como a alegação de agiotagem, que demandam exame de mérito mais aprofundado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 917, §§3º e 4º; STJ, AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005446-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: BRAULINO SALDANHA NETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARLÚCIO NATALINO DE CERQUEIRA
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos dos embargos à execução opostos por
BRAULINO SALDANHA NETO
, que revogou a decisão que atribuiu efeito suspensivo àqueles e determinou a inversão do ônus da prova, devendo o embargado comprovar a regularidade do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória que embasa a ação executiva.

Em suas razões (id. 8171696) sustenta que é ônus do embargante, quando alegar a existência de excesso de execução, apresentar os valores que entende como corretos com a memória de cálculo respectiva, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, o que não foi observado na hipótese.

Afirma ainda que é do agravado o ônus de provar a prática de agiotagem, mesmo porque, quando colocada em confronto com a força cambiária dos títulos de crédito, esta última prevalece.

Pugna, assim, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que sejam rejeitados os embargos à execução opostos e, sucessivamente, seja atribuído o ônus da prova ao agravado acerca da alegação de irregularidade do negócio jurídico.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que a Medida Provisória nº 2.172-32 prevê que “
nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação (art. 3º da MP no 2.172-32/2001)
”.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de agiotagem deve ser devidamente comprovada pela parte que a alega, de modo que a inversão do ônus da prova quanto ao referido fato em desfavor do credor depende da demonstração de efetivos indícios dos atos de usura pecuniária. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.603.777/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

In casu
, extrai-se do
decisum
impugnado:

“Na hipótese, por mais que não haja no título extrajudicial encartado à inicial menção expressa a taxa de juros acima do permitido, verifica-se dos documentos encartados às fls. 75/88 uma evolução sobrecomum do débito o que indica abusividade da cobrança, revelando-se necessário que se esclareça acerca da causa debendi da nota promissória com a qual emparelhou o feito executório, incumbindo à parte adversa a prova da licitude da dívida.

O primeiro documento que se tem notícia é datado de 20/07/2014 – fl. 95, no valor de R$ 408.640,00 (quatrocentos e oito mil seiscentos e quarenta reais), sobre o qual não se discutem as supostas ilicitudes atribuídas ao título objeto do pedido. Todos os outros títulos emitidos posteriormente a este denotam uma evolução acima do que se pode admitir como razoável, com evidentes indicativos de juros acima do permitido, consoante planilha encartada às fls. 137/140.

Melhor dizendo, o embargante trouxe diversas outras notas promissórias envolvendo as partes, fazendo crer que a dívida estampada na nota promissória que embasa a execução é decorrente de empréstimos anteriores, cujos instrumentos de garantia iam sendo substituídos por novos, aumentando o valor da dívida, até culminar naquela que ampara a execução.

Por outro lado, mesmo diante de tantos elementos indiciários, o silêncio do embargado em esclarecer a origem dos títulos reforça a verossimilhança das alegações do executado/embargante.

Diante disso, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, constitui ônus do
exequente
a comprovação da regularidade do crédito cobrado. Por mais tênues que sejam, justifica-se a aplicação da inversão do ônus da prova, impondo-se ao credor a prova da regularidade jurídica das obrigações correspondentes ao crédito pretendido.

Com efeito, incumbe às partes a produção de provas visando engendrar o convencimento do juízo, em consonância ao que preceitua o art. 373 do CPC (art. 333 do CPC de 1973). Pelo dispositivo legal, reparte-se o ônus da prova às partes, no qual, via de regra, compete ao autor demonstrar os elementos de convencimento que constituem seu direito, imputando-se ao réu a apresentação de dados relativos a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual, não se desincumbindo, deve suportar as consequências de sua omissão.

Para o reconhecimento da agiotagem deve haver a respectiva comprovação de sua ocorrência, ressalvando que presentes indícios da prática é cabível a inversão do ônus da prova para que o credor comprove a origem e os encargos cobrados.

(...)

Cabe anotar que reconhecida a cobrança fundada na prática da agiotagem, persiste o débito em seu valor originário, devendo dele ser decotados os encargos abusivos e, por outro lado, acrescentar os consectários autorizados em lei, sob pena de se prestigiar enriquecimento ilícito do devedor.

Nesse contexto, muito embora o embargante alegue que a dívida em questão é nula de pleno direito, por ser oriunda de agiotagem, destaco que STJ e TJES já decidiram que o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. (VIDE: STJ, AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014; STJ; AgInt-AREsp 1.472.865; Proc. 2019/0080968-2; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 02/09/2019; DJE 10/09/2019; TJES; AC 0004996-53.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 20/10/2020; DJES 26/11/2020).

Na hipótese, é possível dissociar o capital emprestado dos juros cobrados, isto porque o embargante alegou na inicial que o empréstimo condiz com a quantia de R$ 408.640,00 (quatrocentos e oito mil seiscentos e quarenta reais), representada pela nota promissória datada de 20/07/2014, encartada à fl. 95.

(...)

Nessa esteira, ainda que o juízo esteja garantido pela penhora realizada à fl. 78 dos autos do processo originário, distribuído sob o nº 0002904-09.2019.8.08.0008, o executado/embargante não comprovou os requisitos cumulativos do risco de dano grave e/ou de difícil ou incerta reparação, consistente na alienação de imóvel que não se presta a moradia do embargante, o qual reside em endereço diverso do bem constrito (fl. 02).

Do exposto,
REVOGO
a decisão de fls. 240/241 que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo os autos executivos prosseguirem para hasta público, cujo proveito econômico obtido deverá ser depositado em juízo até deliberação em contrário.

Encarte-se cópia da presente decisão aos autos do processo originário, distribuído sob o nº 0002904-09.2019.8.08.0008.

Ademais, existindo, no caso em comento, fortes indícios da prática de usura e havendo a necessidade de se oportunizar a produção de provas,
DETERMINO
a inversão do ônus da prova, devendo o embargado comprovar a regularidade do negócio jurídico subjacente à emissão da nota promissória que embasa a ação executiva, sob as penas da lei.”

Com efeito, ao menos no âmbito de cognição inerente ao recurso, tenho que a decisão objurgada não merece reparos, eis que o conjunto probatório até aqui produzido revela indícios da prática de agiotagem por parte do credor, ante a aparente evolução irrazoável da dívida e a substituição sucessiva dos instrumentos de garantia, suficientes a embasar a inversão do ônus da prova.

Noutro giro, no que tange à alegada necessidade de rejeição liminar dos embargos, entendo que também não assiste razão ao agravante, porquanto outras matérias de defesa foram deduzidas pelo executado, de modo que o feito não pode ser extinto liminarmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PREMATURA DOS EMBARGOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AGIOTAGEM. JUROS USURÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ESPECIFICAÇÃO OPORTUNA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. - Presentes os requisitos previstos no artigo 1.009 do CPC, deve ser conhecido o recurso que impugna devidamente os fundamentos da sentença - Se a matéria alegada foi debatida na instância de origem, não há falar-se em inovação recursal - Em embargos do devedor, havendo alegação de excesso de execução, o embargante deve apontar o valor que entende correto, bem como apresentar memória de cálculo, nos termos do § 4º do artigo 917 do CPC/15, sob pena de não conhecimento da matéria, se esta não for a única arguida.
Se os embargos à execução estão fundados na prática de agiotagem, tema que vai além de eventual excesso de cobrança, e sim de dívida decorrente de suposto ilícito - agiotagem, não há se falar na extinção prematura dos embargos
- A mera alegação de agiotagem, sem indícios robustos de prova que lhe confiram verossimilhança, não induzem a inversão do ônus da prova - Há cerceamento de defesa se o julgamento é proferido sem que seja dada a oportunidade para a produção de prova tempestivamente requerida, mormente se esta pode resultar na solução do litígio, configurando ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. (TJ-MG - AC: 10042180029383001 Arcos, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/08/2021, Câmaras Cíveis, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)